Tribunal: TJDFT
Processo: 0724787-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. COPARTICIPAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO BENEFICIÁRIO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de cobrança de coparticipação de plano de saúde consubstanciada em instrumento particular, do qual emerge dívida líquida e certa, possibilitando à credora a protestar o débito indicando o valor a ser pago pela parte devedora, submete-se à prescrição quinquenal (artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil), haja vista a existência de previsão legal específica, o que afasta a aplicação do prazo previsto no artigo 206 do Código Civil.
2. Não se aplica o prazo de 10 anos discutido nos Embargos de Divergência no Recurso Especial (EREsp) no 1.281.594/SP. O colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de embargos de declaração, que os contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde não foram abrangidos pelo aludido julgamento.
3. Apelação conhecida e não provida.